Tribunal: STF
Processo: HC 210921
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Organização criminosa. 4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria elevado revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. O acórdão impugnado encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.